Tribunal: TJBA
Processo: 0546421-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546421-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: BRUNO SILVA ARAUJO e outros (7)

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). OFERTA PUBLICITÁRIA. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIME – União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para assegurar a inclusão dos autores (alunos de Medicina ingressantes em 2017.1) no “Parcelamento Estudantil Privado” (PEP), nos moldes da campanha publicitária do semestre 2017.1, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a cada autor, além de honorários de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de adesão dos alunos de Medicina ao PEP, diante da campanha publicitária veiculada no semestre 2017.1, configura publicidade enganosa por omissão e impõe o cumprimento forçado da oferta; (ii) estabelecer se a conduta gera dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre estudantes e instituição de ensino é de consumo, atraindo a incidência dos arts. 2º e 3º do CDC, com ênfase no dever de transparência e na informação clara, precisa e ostensiva na oferta de serviços.

4. A campanha publicitária do PEP apresenta promessa de pagamento facilitado com forte apelo visual, sem conferir destaque equivalente à restrição essencial de exclusão do curso de Medicina.

5. A remissão por asteriscos a regulamento extenso e apartado, disponível apenas no ambiente virtual, dificulta a compreensão imediata das limitações relevantes da oferta e não supre o dever de informação ostensiva.

6. A publicidade vincula o fornecedor, impondo o cumprimento do que foi veiculado quando a informação é suficientemente precisa, nos termos do art. 30 do CDC, e exige apresentação com informações corretas, claras e ostensivas sobre características essenciais do serviço, conforme art. 31 do CDC.

7. A exclusão do curso de Medicina do programa amplamente anunciado constitui elemento essencial da contratação e, ao não ser informada de modo claro no corpo principal da propaganda, caracteriza publicidade enganosa por omissão, na forma do art. 37, §§ 1º e 3º, do CDC.

8. A autonomia universitária para organizar programas internos não afasta o dever de observar as normas consumeristas na fase pré-contratual, devendo a instituição agir com lealdade e proteger a confiança legítima gerada pela oferta.

9. O valor de R$ 5.000,00 por autor atende à proporcionalidade e razoabilidade, preserva o caráter compensatório e punitivo-pedagógico e evita enriquecimento imotivado.

10. O desprovimento do recurso justifica a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 17%, mantida a base de cálculo definida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão, na propaganda do Parcelamento Estudantil Privado (PEP), de restrição essencial consistente na exclusão do curso de Medicina configura publicidade enganosa por omissão e impõe o cumprimento forçado da oferta.

2. A frustração da legítima expectativa do consumidor, gerada por campanha publicitária vinculante e seguida de negativa abrupta no ato de matrícula, caracteriza dano moral indenizável.

3. Mantida a sentença e desprovido o recurso, cabe majoração de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 30, 31 e 37, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 85, § 11, 931 e 937, I; Regimento Interno do TJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8030055-76.2020.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, pub. 28.06.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8001152-18.2019.8.05.0146, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, pub. 12.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como Apelante
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
. e como Apelados BRUNO SILVA ARAUJO e outros,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Ré, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora